Tribunal: STF
Processo: RE 596542
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-07
Data de publicação: 2015-05-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 323, § 2º, E 323-A DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I – Observância dos arts. 323, § 2º, e 323-A do RISTF, pois o julgamento eletrônico de repercussão geral nos casos de reafirmação de jurisprudência dominante da Corte é operacionalizado por mera adesão, de forma automática. Assim, inviável exigir-se fundamentação por parte dos demais Ministros, o que, a rigor, seria mesmo dispensável até pelo fato de se tratar de reiteração de jurisprudência dominante.



    II – A verificação da alegada contrariedade ao princípio da irredutibilidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 da Corte Suprema. 



    III – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    IV – Embargos declaratórios rejeitados.